Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001791-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA - CPF: 628.385.471-00 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), O. H. V. B. (VÍTIMA), S. P. V. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente em face de quem se impôs a medida cautelar de monitoramento eletrônico, à conta da suposta prática dos crimes previstos pelo art. 121, §2º, II, e art. 129, §1º, I, ambos do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta na imposição do monitoramento eletrônico, consideradas as circunstâncias pessoais do paciente e a inexistência de descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas.

III. Razões de decidir

3. O paciente foi preso em flagrante por conduzir caminhão sob efeito de álcool, invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com um ônibus, conduta da qual resultou o óbito de duas crianças irmãs e lesões corporais em outros passageiros, a configurar, em tese, os crimes do art. 121, §2º, II, e art. 129, §1º, I, ambos do CP, e art. 306 do CTB.

4. Da análise cuidadosa do caso em apreço, não há como afirmar que a imposição e a manutenção do monitoramento eletrônico são desproporcionais, tampouco que carecem de motivação jurídica válida, haja vista as razões de decidir e os elementos colhidos nos autos bem evidenciarem a imprescindibilidade da providência para o resguardo dos meios e dos fins da persecução criminal judicial.

5. Em especial, destaca-se o fato de que se trata de delitos de notória gravidade, tendo o paciente ainda se afastado da Comarca onde tramitam os autos ao conseguir autorização para residir no Estado de Goiás; de forma que a mera alegação de estigma social decorrente do monitoramento eletrônico não configura fundamento apto a justificar o afastamento da medida, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão, quando demonstrada sua necessidade para a aplicação da lei penal e a prevenção de novas infrações, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282 e art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001791-33.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE:

Dr. GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR

PACIENTE:

FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
impor a medida cautelar de monitoramento eletrônico em desfavor do paciente
nos autos do APFD n. 1004169-30.2024.8.11.0021, à conta da suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 121, §2º, II e art. 129, §1º, I, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o d. impetrante esclarece que, após sua prisão em flagrante delito em
17/11/2024
, o paciente foi agraciado, em sede de audiência de custódia, com a
liberdade provisória
, cumulada com a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
, dentre elas o pagamento de fiança e a suspensão do direito de dirigir, com retenção da CNH.

Posteriormente, a i. Defesa requereu a
isenção do pagamento da fiança
, aduzindo se tratar de pessoa acometida por graves
problemas de saúde
e
hipossuficiente economicamente
, a qual estaria impedida de exercer seu trabalho como motorista em razão da suspensão de sua CNH.

O petitório ressaiu
indeferido
, ensejo em que o d. juízo
a quo
também fixou, em desfavor do paciente,
novas medidas cautelares
. Na sequência, a i. Defesa reiterou o pedido de
exoneração da fiança
, vindo o d. juízo
a quo
a
reduzir
o valor inicialmente estipulado, com autorização de parcelamento em três vezes, ocasião em que novamente
estipulou outras medidas cautelares
, dentre elas a
utilização de monitoramento eletrônico.

Nessa seara, sustenta o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de fundamentação concreta e idônea
para imposição da medida de monitoramento eletrônico, máxime em vista da
inexistência de fatos novos
a justificá-la, não tendo o paciente tampouco
descumprido qualquer das providências anteriormente fixadas
, razões pelas quais se trataria, na intelecção do d. causídico, de
providência acautelatória imposta sem justa causa
, ao arrepio do que dispõe o
art. 282, §5º, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, defende se tratar de paciente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, com diagnóstico de câncer e que, até a ocorrência dos fatos
sub judice
, jamais havia respondido a outro processo criminal; pelo que se deveria considerar, na intelecção do impetrante, também o
estigma social

da utilização do aparelho de monitoramento eletrônico, especialmente em um cenário de alardeada
inexistência de risco concreto ou necessidade de aplicação da medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a decisão que impôs ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico
. No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 264413291 ao ID 264413295.

Indeferido
o pedido liminar (ID 264493253), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 264973779.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 269336290).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA
, em
17/11/2024
,

foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, II e art. 129, §1º, I, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em razão do suposto envolvimento do paciente com esses fatos, a d. autoridade policial, no próprio ato de distribuição do APFD n. 1004169-30.2024.8.11.0021,
requereu a prisão preventiva de FRANCISCO
.

Colhe-se da representação que, na data de 17/11/2024, o paciente,
sob efeito de álcool
(teor de 0,57 mg/L constatado em teste de etilômetro),
conduzia um caminhão pela rodovia BR-158 quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus
, ocasionando o
óbito
das vítimas
Olyver Henrique Veríssimo Barroso
, de 01 (um) ano de idade, e
Sara Pyetra Veríssimo Barroso
, de 05 (cinco) anos, sendo ambas as vítimas irmãos. O impacto ainda resultou em lesões corporais em diversos passageiros, os quais, à época da prisão do paciente, continuavam em atendimento médico.

Em seu interrogatório, o paciente, caminhoneiro, relatou que, na data, buscava uma caminhonete de Canarana/MT para levá-la a Água Boa/MT, quando, em dado momento, ao passar em uma distribuidora, comprou quatro latas de cerveja, vindo a conduzir o caminhão enquanto as consumia. Acerca do acidente, relatou não se recordar de como teria acontecido, aduzindo acreditar ter “
cochilado no volante
”.

Na audiência de custódia, o d. juízo plantonista

concedeu ao paciente a
liberdade provisória
, condicionada às seguintes medidas acautelatórias:

“
[...]
Comparecimento em juízo sempre que determinado pelo juiz
;

Proibição de se ausentar da comarca por período superior a 30 (trinta) dias
;

Proibição de frequentar bares, botecos, plantões de bebida, e demais locais onde a venda de bebida alcoólica seja a principal atividade econômica
.

Por outro lado, ainda a título de medida cautelar,
arbitro fiança em 10 (dez) salários-mínimos
, de modo que deverá o custodiado promover o seu respectivo
recolhimento em 5 (cinco) dias úteis sob pena de conversão em prisão preventiva
.

Ainda, dadas as circunstâncias dos fatos narrados no presente ato flagrancial, determino
a suspensão do direito de dirigir do custodiado
, anotando a respectiva restrição junto ao sistema RENAJUD.

Comunique-se a autoridade policial para que retenha a Carteira Nacional de Habilitação do custodiado, devendo esta permanecer apreendida junto aos presentes autos.

Por fim, concedo a liberdade provisória.
Expeça-se alvará de soltura clausulado
”.

(ID 175754863 — autos n. 1004169-30.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, ainda na mesma data da prisão —
17/11/2024
—, o d. juízo plantonista determinou, dentre outras medidas cautelares, o recolhimento de
fiança
no prazo de
05 (cinco) dias úteis
, sob pena de recolhimento preventivo ao cárcere.

Em
22/11/2024
, os d. causídicos constituídos pelo paciente pleitearam a
dispensa do pagamento da fiança
, com arrimo na tese de hipossuficiência financeira agravada pelas sequelas do acidente e pela constatação de possível câncer na região do abdômen, que tornariam
impossível
o adimplemento do valor fixado pelo d. juízo plantonista. Na mesma oportunidade, informaram o
novo endereço
de
FRANCISCO
, agora residente no Município de Edéia/GO.

Em
27/11/2024
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
ao pleito de dispensa da fiança, oportunidade em que sublinhou a
gravidade
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente e sua
forte repercussão social
em meio à comunidade local.

Ao decidir, em
03/12/2024
, pelo deferimento parcial da pretensão defensiva, o juízo
a quo
autorizou
ao paciente a mudança de endereço e fixou
outras medidas cautelares
,
indeferindo
, por outro lado, o pedido de dispensa da fiança.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“
[...] Ao analisar o feito, observa-se que
o indiciado, em tese, teria praticado os delitos de homicídio qualificado, lesão corporal grave e direção perigosa
(art. 121, § 2º, II e 129, § 1º, I, ambos do Código Penal e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro), pois na madrugada de 17 de novembro de 2024, o indiciado
conduziu o veículo VW/26.220 sob efeito de álcool
(teor constado de 0,57 mg/L no teste de etilômetro), a qual trafegando pela BR-158, no KM 536, o indiciado
invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus MBENZ/MPLO PARADISO
, a qual,
resultou na morte de duas crianças, além de lesões causadas em outros passageiros do ônibus
(ID 175754061).

[...] em audiência de custódia realizada, o juízo concedeu
a liberdade provisória
ao indiciado (IDs 175751354 e 175754863), com o estabelecimento entre outras medidas, do arbitramento de
fiança
em 10 (dez) salários mínimos, como um alcance
para não agravar ainda mais a situação do indiciado
, que
poderia ser submetido à prisão em cárcere estatual, dada a gravidade concreta dos delitos
.

[...] Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém
caráter educativo
ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de
forma proporcional e razoável
, de modo a
não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade.

Analisando detidamente o feito,
não constaram documentos comprovatórios que corroborem a alegada de hipossuficiência de condições financeiras do indicado ao pagamento do valor da fiança arbitrada
. Ademais,
o indiciado não demonstrou nenhum tipo de documento (holerite, contracheque, comprovação de renda, etc.) para provar sua carência financeira para honrar com o cumprimento da decisão judicial
.

Ainda, o valor da fiança estipulada pelo juízo, de 10 (dez) salários mínimos,
está em acordo com a natureza da infração e das condições pessoais do indiciado
.

[...] Isto posto, dadas às circunstâncias dos fatos narrados no presente autos,
entendo que a medida cautelar imposta é proporcional e adequada à gravidade dos delitos
, assim como, às conjunturas do caso sob exame, pois o indiciado praticou delitos graves, que culminaram no resultado de
homicídio de duas crianças e lesão corporal em outras vítimas
, diante da direção de veículo automotor, sob a influência de álcool.

[...] Com essas considerações e fundamentos, considerando a comprovação no feito,
autorizo a mudança de município do indiciado para à Comarca de Edéia/GO
, consoante acostado no ID 176301458.

Determino que além das medidas da decisão dos IDs 175751354 e 175754863,
considero necessárias outras medidas cautelares
(art. 319, do CPP), sendo:

a)
comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado
, colaborando com a Justiça, sempre que for determinado pelo Juízo desta Comarca de Água Boa;

b)
informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho e renda lícita
;

c)
não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca que se encontra, sem prévia comunicação e autorização do Juízo desta Comarca de Água Boa
;

d)
comprovar o seu endereço de residência atualizado, telefone de contato atualizado e WhatsApp nos autos, sempre que houver alteração
.

Ainda, acolho o parecer ministerial retro e
indefiro o pleito defensivo em relação à isenção da medida cautelar do pagamento de fiança
imposta na decisão de IDs 175751354 e 175754863, o que faço com fulcro nos arts. 321, 325, I e 326, todos do Código de Processo Penal.

[...] Intime-se pessoalmente o indiciado FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA acerca do teor desta decisão, bem como, para
que providencie o pagamento integral da fiança arbitrada, promovendo o seu recolhimento e comprovando nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias
”.

(ID 177358090 — autos n. 1004169-30.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Em
09/12/2024
, a i. Defesa do paciente apresentou nova manifestação nos autos em que uma vez mais sustentou a
hipossuficiência socioeconômica do paciente
e requereu a
dispensa do pagamento da fiança
, carreando aos autos, nesse desiderato, nova documentação.

A despeito do parecer
desfavorável
do
parquet
, que se manifestou pelo
indeferimento
do pedido e pela
reconsideração da liberdade provisória outrora concedida a FRANCISCO
, o d. juízo
a quo
, em
27/01/2025
,
reduziu
a fiança para o patamar de
01 (um) salário-mínimo
, autorizado o parcelamento em 03 (três) vezes, oportunidade em que também impôs ao paciente a medida cautelar de
monitoramento eletrônico
.

Assim se vê da combatida decisão,
in verbis
:

“
[...] Assim, a fim de garantir a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução processual, bem como para adequar a medida imposta,
entendo proporcional, no caso em concreto e diante da gravidade dos fatos, a aplicação de um salário mínimo no valor de R$ 1.518,00
, que deverá ser pago no
prazo improrrogável de 10 (dez) dias
.

Consigna-se
cabível o parcelamento em três vezes iguais e sucessivas
, iniciando-se no mês de fevereiro/2025 e com término em abril/2025,
mediante requerimento formulado nos autos
.

Ademais,
a fim de adequar as medidas cautelares diversas da prisão ao caso em concreto, diante da gravidade do delito, o requerente FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA deverá ser incluído no monitoramento eletrônico
, conforme previsão do artigo 319, IX do Código de Processo Penal.

“O monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável,
porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção [...], se comparada à prisão processual
” (TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000).

Diante do exposto,
arbitro fiança de um salário mínimo no valor de R$ 1.518,00, que deverá ser pago no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
, mediante documento comprobatório juntado aos autos,
sob pena de decretação da prisão preventiva
.

Determino a inclusão de FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA na monitoração eletrônica
, conforme previsão do artigo 319, IX do Código de Processo Penal,
sob pena de decretação da prisão preventiva
”.

(ID 181809700 — autos n. 1004169-30.2024.8.11.0021). — Destaquei.

Nesse cenário, insurge-se o d. causídico impetrante, sustentando, como já exposto, a
desproporcionalidade
e a
ausência de justa causa
à imposição da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
em desfavor do paciente, nos termos já relatados.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que a
razão não lhe assiste
.

Isso porque, ao que se vê dos autos,
FRANCISCO
foi preso em
flagrante delito
pela prática de
delitos de notória gravidade
, tendo, na condição de
motorista profissional
, conduzido seu caminhão
sob efeito de álcool
, condições nas quais
colidiu com um ônibus
e provocou a
morte de duas crianças irmãs
, de 01 (um) e 05 (cinco) anos de idade, tendo deixado ainda
outras pessoas feridas
; sendo certo, outrossim, que em seu interrogatório extrajudicial, o paciente aduziu sequer se recordar do momento do acidente, tendo alegado ter presumivelmente
caído no sono
enquanto conduzia o caminhão pela rodovia.

Em razão desses fatos,
ainda que houvesse representação nos autos pela prisão preventiva do paciente
, o d. juízo plantonista lhe
concedeu a liberdade provisória
, fixando, nesse desiderato, a obrigatoriedade do recolhimento de
fiança
, no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis
, sob pena de recolhimento preventivo ao cárcere.

O paciente, todavia,
não adimpliu com o valor estabelecido
, vindo a requerer a
dispensa do pagamento
e a
autorização para mudança para o Estado de Goiás
; o que foi
parcialmente deferido
pelo d. juízo
a quo
, que
autorizou
a mudança para o Município de Edéia/GO, fixando, adicionalmente,
outras medidas cautelares
destinadas a robustecer os vínculos entre o paciente e o processo — comparecimento a atos processuais; comprovação de suas atividades laborais; mudança de domicílio apenas após autorização do juízo; e comunicação de alteração de endereço ou meios de contato —, mas
indeferiu
o pedido de dispensa da fiança, considerada a
gravidade concreta dos fatos
e a
incipiência
da documentação destinada a comprovar a alardeada hipossuficiência financeira.

Em sequência, mais uma vez inadimplida

a fiança, a i. Defesa apresentou novo pleito de
dispensa
, acompanhada de outros documentos comprobatórios, os quais — a despeito do parecer desfavorável do
parquet
, que se manifestara pela
reconsideração da liberdade provisória outrora concedida —
, foram acolhidos pelo d. juízo
a quo
, que então determinou a
redução
do valor outrora fixado a título de fiança — de 10 (dez) para 01 (um) salário-mínimo — e impôs, cumulativamente, o
monitoramento eletrônico
.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo defensivo, estou convencido de que se trata de medida cautelar
plenamente justificada pelas circunstâncias do caso
, considerada a
gravidade concreta dos crimes
que recaem sobre o paciente; a circunstância de que ele
não mais reside no Estado de Mato Grosso
; e a expressiva
redução do valor outrora fixado a título de fiança
, encontrando-se demonstrada a necessidade da medida para a aplicação da lei penal e para a prevenção de outras infrações, bem como sua adequação à gravidade dos fatos, suas circunstâncias e também às condições pessoais do acusado, nos termos do que dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal.

Cuida-se de cenário em que, sendo possível, em tese, a decretação da
prisão preventiva
, consoante requerido pelo
parquet
, em atenção às
circunstâncias do caso
e às
condições pessoais do acusado
, se decidiu pela imposição de
medida cautelar menos gravosa
, qual seja, o
monitoramento eletrônico
, em vista da
gravidade concreta dos fatos
e por se tratar de paciente
que se mudou para o Estado de Goiás
, tendo sobrevindo, ainda,
expressiva redução do valor fixado a título de fiança
, a qual, fixada em 17 de novembro do ano passado, foi reduzida e paga em sua primeira parcela apenas no dia 10 de fevereiro de 2025, consoante comprovante de depósito carreado aos autos originários.

Estão presentes, portanto, elementos que demonstram satisfatória e concretamente a necessidade de imposição da medida de monitoramento eletrônico com vistas à
prevenção de novos delitos
e à
vinculação do paciente ao feito em trâmite
.

Registro ainda que, como se sabe, acerca da mera alegação de
estigma
decorrente da utilização de equipamento de monitoramento eletrônico, “
[...]
apesar de a monitoração ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado
” (N.U 1022373-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024). — Destaquei.

Além disso, deve-se observar, consoante a pacífica jurisprudência do c. STJ, que “
[...]
não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente
” (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022). — Destaquei.

À vista disso, concluo ser inviável, ao menos nesse momento, o acolhimento do pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor de
FRANCISCO
, porquanto devidamente evidenciada a imprescindibilidade desta para garantir a higidez da persecução criminal judicial.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FRANCISCO DE CANIDE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho a medida de monitoramento eletrônico imposta em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025